Tribunal: TJBA
Processo: 8111720-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111720-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN VICTOR DE BARROS SIMOES Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMO CRITÉRIO PREPONDERANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUEM DO MÍMINO. TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. PRIVILÉGIO DO §4º DO ARTIGO 33, APLCIADO PELO MAGISTRADO NA FRAÇÃO DE 1/6. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Réu, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, que o condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. - Segundo denúncia, em 12/07/2022, no Aeroporto Internacional de Salvador, a Polícia Federal, utilizando cães farejadores, identificou em mala pertencente ao apelante substância semelhante a maconha (13,761 kg). O réu foi abordado após retirada da bagagem e conduzido à unidade policial, onde houve apreensão do entorpecente e de outros objetos. - A sentença reconheceu a materialidade e autoria, fixou pena-base superior ao mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e aplicou o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fração de 1/6. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em analisar: a) a validade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e consequências do crime; b) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e c) o cabimento da aplicação da fração máxima (2/3) no redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir - A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime foi genérica e não individualizada, contrariando entendimento do STF e STJ, que exigem fundamentação concreta (HC 598.051/SP, STJ, Rel. Min. Laurita Vaz). - Contudo, a pena-base fixada em razão da elevada quantidade de droga apreendida (13,761 kg de maconha) encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo elemento de preponderância. A jurisprudência pacífica do STJ admite tal majoração, desde que proporcional e fundamentada. - Quanto à atenuante da confissão espontânea, a pretensão de redução aquém do mínimo legal não prospera, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 158) e STJ (Súmula 231), que vedam a fixação da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante genérica. - Em relação ao redutor do tráfico privilegiado, a sentença aplicou corretamente a fração de 1/6, tendo em vista o papel de transportador e a expressiva quantidade de droga apreendida. A jurisprudência admite a aplicação em menor grau, mesmo diante do preenchimento formal dos requisitos, sem configurar bis in idem. - Quanto ao regime de cumprimento e à substituição da pena, o recurso não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, já que foram deferidos em favor do réu na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo e suficiente para fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 3. A elevada quantidade de droga pode justificar a aplicação da fração mínima (1/6) no redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde que fundamentada em elementos distintos daqueles usados na dosimetria da pena-base.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 617; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e art. 40, V; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.03.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.09.2019; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8111720.46.2022.8.05.0001, da 2ª. Vara de Tóxico de Salvador/BA, sendo Apelante LUAN VICTOR DE BARROS SIMÕES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER EM PARTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, .